Tribunal: TJDFT
Processo: 0724060-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. RECEPTAÇÃO. ART. 156 DO CPP. REGULARIDADE NA AQUISIÇÃO. ÔNUS DO RÉU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONTEXTO DELITIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva relativa aos crimes de tráfico de drogas e receptação.
2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
3. Apreendido o objeto de proveniência ilícita na posse do acusado, é dele o ônus de demonstrar a regularidade na obtenção. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Analisado o contexto delitivo envolvido e evidenciada a destinação ilícita da droga apreendida, assim como efetiva ciência da origem ilícita do celular, incabível a desclassificação das condutas para as do art. 28 da Lei no 11.343/06 ou do art. 180, § 3o, do Código Penal.
5. Apelação conhecida e não provida.